Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745606-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA MARCIA DOS SANTOS, ELEZIE DORNELAS DOS REIS, ELIZABETH DA SILVA HERCULANO, FRANCISCO DAS CHAGAS NONATO CARDEAL, ISAIAS GRACIANO DE JESUS, IVONETTE DIVINA GODINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Indenização. Pasep. Banco do Brasil. Suposta Falha na prestação de serviços. legitimidade passiva ad causam. Competência da Justiça do DF. 1. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por suposta falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. 2. Competência da Justiça do DF, foro da sede da instituição financeira. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64 e 114, sustentando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da legitimidade da União e consequente competência da Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAL e do TRF 4a Região. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 64 e 114, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.951.931 (Tema 1.150), concluiu que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “Portanto, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à presente demanda, que não trata da legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, mas, sim, de ‘eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa’. Consequentemente, a demanda sujeita-se à competência da Justiça comum, ‘uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados’” (ID 71944531 - Pág. 4). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78052143. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024